Tribunal: TCU
Processo: 039.543/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 403/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa 5.11, Inc. acerca de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões Eletrônicos SRP 14/2019 e 15/2019 conduzidos pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os certames têm por objeto a contratação de empresa especializada na confecção de equipamentos de proteção individual - EPI personalizados para os policiais rodoviários federais. Há pedido de medida cautelar para suspensão dos procedimentos licitatórios. 2. O representante alegou, em suma, que a empresa Skippy Indústria e Comércio Ltda., participante dos pregões, não faz jus ao tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte previsto na Lei Complementar 123/2006, tendo em vista indícios de que a mesma aufere receita bruta superior ao limite previsto no art. 3° desta Lei. 3. Ademais, sustenta que os documentos societários das empresas Skippy Indústria e Comércio Ltda., Suporte Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli (também participantes dos Pregões Eletrônicos 14/2019 e 15/2019), União Suprimentos Militares Ltda., Aliança Militar Indústria e Comércio Eireli e Pentágono Empreendimentos e Participações Ltda. indicariam possível existência de grupo econômico controlado pelos membros da família Granzinolli. 4. Determinei a realização de oitiva prévia do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, bem como das empresas Skippy Indústria e Comércio Ltda., Suporte Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli e União Suprimentos Militares Ltda., as quais apresentaram suas respostas juntadas aos autos. Considerando que a escrituração contábil entregue pela empresa Skippy Indústria e Comércio Ltda. à Secretaria da Receita Federal do Brasil e encaminhada pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal a esta Corte de Contas indica que a receita operacional da empresa, no período de 1/1 a 31/12/2018, foi de R$ 51.887,50, valor abaixo do máximo previsto no inciso I do art. 3° da Lei Complementar 123/2006; considerando que houve alteração do quadro societário da empresa Skippy, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, e que a mesma ocorreu em momento anterior à publicação dos editais no Portal de Compras do Governo Federal; considerando que, nessa alteração, houve a saída dos sócios Guilherme Cavaliere Granzinolli e José Geraldo Granzinolli, que transferiram onerosamente a titularidade da empresa a Filipe Lima Barros; considerando que, além disso, houve alteração da natureza jurídica da empresa, de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli); considerando que não restou demonstrada a existência de sócios em comum entre as empresas licitantes, conforme consulta aos sistemas CNPJ e CPF; considerando que não há nos autos elementos capazes de demonstrar a prática de conluio das empresas na realização dos pregões em tela, visando a obtenção de vantagem nesses certames; considerando que eventual suspensão dos pregões em questão deixaria o Departamento de Polícia Rodoviária Federal desprovido de cobertura contratual para o fornecimento de vestimentas operacionais profissionais e acessórios, que se tratam de itens de consumo com vida útil estimada de dois anos; considerando que, segundo a PRF, os bens licitados destinar-se-iam ao afetivo de 10.830 policiais, incluindo os 1.165 recém-empossados; considerando que, diante disso, está configurado o perigo da demora reverso; considerando a ausência de plausibilidade jurídica no pedido formulado pela representante, pressuposto essencial para a concessão da medida cautelar; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, §1°, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, considerá-la, improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a ausência dos pressupostos essenciais para a sua concessão; c) considerar prejudicado o pedido de sustentação oral formulado pela empresa Skippy Indústria e Comércio Eireli - ME, tendo em vista que a representação foi considerada improcedente; d) dar ciência deste acórdão ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal e ao representante; e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 039.543/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: 5.11, Inc. (CNPJ 28.920.214/0001-03). 1.3. Interessadas: Skippy Indústria e Comércio Eireli (CNPJ 64.288.947/0001-22); Suporte Industria e Comércio de Artigos Militares Eireli (CNPJ 15.136.916/0001-40) e União Suprimentos Militares Ltda. (CNPJ 13.992.333/0001-96). 1.4. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - 1o Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Olinda Campos Ferreira (OAB/DF 46.588) e outros, representando 5.11, Inc.; Fernanda Machado Mendes (OAB/SC 46.544), representando União Suprimentos Militares Ltda.; Victor Leduc Machado (OAB/SC 34.566) e outros, representando Skippy Industria e Comercio Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.